Tribunal: TJMT
Processo: 1042958-24.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042958-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 974.429.921-53 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, ao reconhecer o direito de professora da rede municipal à jornada com 1/3 de hora-atividade, negou o pedido de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, sob o fundamento de ausência de labor extraordinário. O Município aplicava norma local que previa apenas 20% da jornada para atividades extraclasse, em detrimento da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento, por parte do ente municipal, do percentual mínimo de 1/3 da jornada de trabalho do professor para atividades extraclasse (hora-atividade) gera o direito ao pagamento retroativo da diferença correspondente, a título de indenização pelo desvio qualitativo da jornada, independentemente da comprovação de trabalho além da carga horária contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, que assegura o mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade, é norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos, prevalecendo sobre legislação municipal em contrário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167.

4. O desvio qualitativo da jornada, com a exigência de maior tempo em regência de classe do que o legalmente permitido, representa um labor mais penoso e gera enriquecimento ilícito para a Administração, que se beneficia de um serviço em desconformidade com a norma federal. Essa irregularidade fundamenta o direito ao pagamento retroativo da diferença de 13,33%, independentemente da comprovação de labor extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância do percentual mínimo de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para atividades extraclasse (hora-atividade), previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, por força de legislação municipal que estabelece proporção inferior, configura desvio qualitativo da função e gera para o professor o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, a título de indenização, independentemente da comprovação de labor para além da carga horária total contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXIV, e art. 24, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167; STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); Turma Recursal do TJMT, RI 1023654-39.2025.8.11.0002, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 24/02/2026; Turma Recursal do TJMT, RI 1023650-02.2025.8.11.0002, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 11/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042958-24.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente
: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que é professora da rede municipal e sua jornada de trabalho não observa o mínimo de 1/3 (um terço) para hora-atividade, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e decidido pelo STF na ADI 4167
, pois
a legislação municipal (Lei Complementar nº 3.797/2012) destina apenas 20% da jornada para atividades extraclasse,
impondo-lhe um labor de 13,33% a mais em sala de aula
, o que culmino num
desvio qualitativo da jornada
,
representa
ndo um
trabalho extraordinário não remunerado e gera enriquecimento ilícito para a Administração. Requereu o reconhecimento da inaplicabilidade da lei municipal e a condenação do Município a implementar a jornada com 1/3 de hora-atividade
, assim como
a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de 13,33%.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a norma federal
,
que implicitamente assegura 1/3 da jornada para hora-atividade, prevalece sobre a lei municipal que fixa apenas 20%, conforme entendimento vinculante do STF (ADI 4167)
,
contudo, a inobservância dessa proporção não gera direito ao pagamento de verbas retroativas, pois a autora foi remunerada pela integralidade de sua jornada semanal e não comprovou a realização de jornada extraordinária (labor além da carga horária contratual).
Julgou
parcial
mente procedente a ação apenas
para
condenar

o Município de Várzea Grande na obrigação de fazer, consistente em implementar o percentual de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da autora como hora-atividade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao analisar a questão sob a ótica de "horas extras" quantitativas, quando a controvérsia é sobre o desvio qualitativo da jornada;
e
b) ao ser compelida a trabalhar 80% do tempo em sala de aula, em vez do máximo de 66,66%, a servidora realizou trabalho mais penoso e a Administração se enriqueceu ilicitamente, pois deixou de contratar outros profissionais. Requereu o provimento do recurso para

condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas de 13,33% sobre sua remuneração, com reflexos, respeitada a prescrição quinquenal.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Jornada extraclasse do professor.

É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008:

“Art. 2º// (...) § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o descumprimento desta proporção pelo Município de Várzea Grande, que aplica o percentual de 20% previsto em sua legislação local (art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012), gera para a servidora o direito ao pagamento retroativo da diferença de 13,33%
(diferença entre o 1/3 legal e os 20% aplicados).

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, em seu artigo 66, destina apenas 20% da jornada do professor para a hora-atividade, contrariando o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que assegura, no mínimo, 1/3 (ou 33,33%) da carga horária para as atividades fora da sala de aula.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido o direito da professora à implementação da jornada correta (obrigação de fazer), indeferiu o pagamento das diferenças pretéritas
sob o f
undamento
de
que a parte reclamante não comprovou a realização de jornada extraordinária.

No entanto, a pretensão da recorrente não se baseia em trabalho para além da carga horária contratual (horas extras quantitativas), mas sim n
a
incorreta composição qualitativa dessa jornada. Ao destinar à servidora um tempo de interação com alunos superior ao limite de 2/3, o Município violou a norma federal e impôs um desvio na natureza do trabalho prestado, exigindo maior tempo em sala de aula, atividade reconhecidamente mais desgastante.

A
lém disso,
compelir a professora a dedicar mais tempo à regência de classe do que o permitido por lei
fez com
o Município de Várzea Grande se benefici
asse
de um serviço prestado em desconformidade com a norma federal, gerando um desequilíbrio que deve ser reparado.

Essa irregularidade na composição da jornada implica em
sub-remuneração
e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou de força de trabalho em regência de classe durante o tempo que, por lei, deveria ser destinado ao planejamento e à formação da profissional.

Dessa forma, a inobservância do percentual mínimo de hora-atividade gera o dever de pagar as diferenças retroativas.

Confira-se:

“(...) Tese de julgamento: “O professor contratado temporariamente tem direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho como hora-atividade, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, em substituição ao percentual inferior estabelecido na legislação municipal, desde que o período contratual seja posterior a 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ADI 4167/DF”. (...) (N.U 1023654-39.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 27/02/2026)
”

“(...) Tese de julgamento: Prevalece a Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, sobre legislação municipal, assegurando ao professor o mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade. Configura-se
sub-remuneração
indenizável a fixação de percentual inferior ao mínimo legal de hora-atividade, devidas as diferenças remuneratórias correspondentes. (...) (N.U 1023650-02.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025)

“(...) Tese de julgamento: “1. O descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, autoriza a condenação do ente federativo ao pagamento retroativo das diferenças salariais. 2. A norma federal prevalece sobre legislação municipal em matéria de diretrizes da educação básica, nos termos dos
arts
. 22, XXIV, e 24, § 1º, da CF/1988.” (N.U 1015046-52.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, publicado no DJE 11/11/2025)”

Ressalte-se que a diferença de 13,33% representa o tempo de trabalho em sala de aula que deveria ter sido destinado à preparação de aulas e outras atividades extraclasse, configurando, assim, um dano material que deve ser indenizado, independentemente da prova de trabalho além do total de horas contratado.

Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar o município ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da inobservância da hora-atividade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
apenas
para
condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes a 13,33% da remuneração da parte reclamante, com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina, respeitada a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação;

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026